Tribunal: STF
Processo: MS 27570
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, CUJA RESPECTIVA COMUNICAÇÃO SE DEU REGULARMENTE ATRAVÉS DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 179, II, DE SEU REGIMENTO INTERNO. IMPETRAÇÃO FORA DO PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA CONSUMADA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.